Tribunal: TJSP
Processo: 2286559-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e diferimento das custas em ação cautelar de produção antecipada de provas. A parte agravante alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e apresenta documentação que

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e diferimento das custas em ação cautelar de produção antecipada de provas. A parte agravante alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e apresenta documentação que considera suficiente para comprovar sua hipossuficiência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça e se há possibilidade de diferimento das custas processuais.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de pobreza é relativa, cabendo à parte comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais. Documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência.
4. O diferimento das custas não é aplicável ao caso, conforme o rol taxativo do artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A presunção de pobreza deve ser comprovada com documentação hábil. 2. O diferimento das custas é restrito às hipóteses legais taxativas
5. Recurso desprovido.